Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706137-11.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: FILIPE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: LORRANE RIBEIRO RODRIGUES FERNANDES APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Espólio de Filipe Henrique Rodrigues da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (72193404) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em manifestação veiculada ao ID 73261197, o Ministério Público requer, como medida prévia à emissão de seu parecer, que a parte apelante seja intimada a se manifestar acerca das alegações apresentadas pela recorrida em contrarrazões, nos termos dos artigos 9o e 10o, do CPC. Assim sendo, intime-se a recorrente a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, quanto às alegações veiculadas pela parte apelada ao ID 72193411. Após, com a manifestação ou decurso do prazo, abra-se nova vista ao Ministério Público para emissão de parecer. Brasília, 27 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora